Tribunal: TJSP
Processo: 2234445-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, PARA QUE AS PARCELAS VINCENDAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS FOSSEM DEPOSITADAS NA CONTA DO AUTOR OU CONTA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUTOR/AGRAVANTE QUE NÃO FIGURA COMO CREDOR DO REFERIDO CONTRATO. PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, PARA QUE AS PARCELAS VINCENDAS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS FOSSEM DEPOSITADAS NA CONTA DO AUTOR OU CONTA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUTOR/AGRAVANTE QUE NÃO FIGURA COMO CREDOR DO REFERIDO CONTRATO. PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. CESSÃO DAS COTAS A TÍTULO GRATUITO, COM PLENA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE EVENTUAL CRÉDITO FAVORÁVEL AO AUTOR DECORRENTE DE HAVERES DA SOCIEDADE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA, RESSALVANDO-SE QUE A INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAIS OUTROS RECURSOS FICA CONDICIONADA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO PREPARO DESTE AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RESSALVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000070434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234445-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO HUMBERTO DE OLIVEIRA DAMAS, são agravados EDUARDO
LARA CORREA e GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com ressalva. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24030
Agravo de Instrumento no 2234445-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Juliana Crespo Dias
Agravante: Fernando Humberto de Oliveira Damas
Agravados: Eduardo Lara Correa e Gran Coffee Comércio, Locação e
Serviços S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA DE HAVERES. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA,
PARA
QUE
AS
PARCELAS
VINCENDAS DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE ATIVOS FOSSEM DEPOSITADAS NA
CONTA
DO AUTOR OU CONTA JUDICIAL.
INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA
TUTELA PROVISÓRIA. AUTOR/AGRAVANTE QUE
NÃO FIGURA COMO CREDOR DO REFERIDO
CONTRATO. PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS QUE
NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA.
CESSÃO DAS COTAS A TÍTULO GRATUITO, COM
PLENA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
EVENTUAL
CRÉDITO
FAVORÁVEL
AO
AUTOR
DECORRENTE
DE
HAVERES DA SOCIEDADE. JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDA,
RESSALVANDO-SE
QUE
A
INTERPOSIÇÃO
DE
EVENTUAIS
OUTROS
RECURSOS FICA CONDICIONADA AO PRÉVIO
RECOLHIMENTO DO PREPARO DESTE AGRAVO.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM RESSALVA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão proferida às fls. 96/97 dos autos da “ação de cobrança” movida pelo
agravante, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, no sentido de que fosse
determinado que as parcelas vincendas sejam depositadas diretamente na conta
indicada pelo autor (fls. 12) ou em conta judicial, sob pena de incidência da
cláusula 7.1.4:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“Trata-se de demanda em que pretende o autor a cobrança de
quota parte correspondente à sua participação societária na
empresa Fast Gourmet Comércio de Alimentos Ltda. EPP., em
razão da alienação da empresa a terceiro, sem qualquer repasse
de valores ao autor, pleiteando pela concessão de tutela para
determinar o pagamento das parcelas vincendas diretamente
(ao autor).
O que justifica a concessão da tutela antecipada é a existência
de probabilidade do direito invocado, decorrente das alegações
feitas na petição inicial, do perigo da irreparabilidade do dano
ou a dificuldade em sua reparação e da reversibilidade da
medida pleiteada.
No caso dos autos, não trouxe, a parte autora, elementos de
prova que permitam nessa fase preliminar, afirmar-se que os
requisitos acima citados estejam presentes, vez que da simples
análise do 'contrato de compra e venda de ativos e outras
avenças' de fls. 29/80, verifica-se que figura como credora a
empresa Fast Gourmet Comércio de Alimentos Ltda. EPP.
Por sua vez, ao exame da alteração do contrato social de fls.
19/28, verifica-se que o autor cedeu suas quotas a título
gratuito, conforme cláusula 1.1, conferindo ao réu quitação de
qualquer obrigações e direitos relativos ao período em que
figurou como sócio, o que, a princípio, exclui a pretensão de
recebimento de valores de titularidade da pessoa jurídica.
Assim, indefiro a tutela antecipada pleiteada na inicial.”
Insurge-se o autor/agravante, postulando justiça gratuita e
o deferimento da tutela antecipada.
Sustenta,
em
síntese,
que
constituiu
com
o
corréu/agravado Eduardo, em 01/08/2013, a empresa “Fast Gourmet Comércio de
Alimentos EPP.”, e que o sócio tinha 95% das quotas sociais, além da
administração da empresa, enquanto o recorrente tinha 5% das cotas e era
responsável pela área comercial e operacional.
Alega que, em 23/01/2018, venderam a empresa para
“Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S/A.”, pelo valor de R$
3.000.000,00, além de créditos oriundos de duas ações judiciais, que não estariam
abarcadas no escopo da transação, cujos eventuais valores seriam devidos à “Fast
Gourmet” e seus sócios.
Ressalta que essas ações renderam créditos de R$
39.414,13 e R$ 1.039.673,83, e que o primeiro agravado recebeu, desde a
assinatura do contrato de compra e venda, o valor de R$ 3.766.587,96, referente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
parcelas da venda e ações judiciais, mas sem repassar a cota-parte do agravante.
Afirma, ainda, que, com a venda da empresa, e finalização
das atividades comerciais e operacionais, o agravante, a pedido do ex-sócio,
retirou-se da sociedade no dia 23/02/2018, cedendo suas cotas, sem nada a
receber.
Menciona que foi ludibriado pelo ex-sócio, que se utilizou
da affectio societatis para convencer o agravante a se retirar da sociedade, dando
quitação geral no contrato social; que existem várias mensagens trocadas entre as
partes, demonstrando que o acordo nunca foi a cessão de cotas, mas pagamento
posterior; que, se fosse a intenção do agravante, jamais aceitaria assumir todas as
responsabilidades e ônus do negócio; que a segunda agravada vem pagando,
diretamente na conta bancária da “Fast Gourmet”, cuja administração é feita
apenas pelo primeiro agravado, parcelas mensais de R$ 62.500,00, com término
em fevereiro/2020; e que corre o risco de não receber sua cota-parte caso não
deferida a tutela de urgência.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 28/29).
Contraminutas às fls. 43/54 e 62/70.
É o relatório.
I) Tendo em vista a formulação do pedido de justiça
gratuita no agravo, e a ausência de análise específica pelo MM. Juiz de origem, o
presente agravo deve ser conhecido, mas não provido.
De início, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita,
tendo em vista que o próprio autor/agravante, após a interposição do presente
recurso (interposto em 17/10/2019), praticou ato incompatível com o de quem
alega incapacidade financeira para o custeio do processo, recolhendo, em
19/11/2019, custas processuais (fls. 141 dos autos de origem), ocorrendo,
portanto, preclusão lógica.
Além disso, não se pode perder de vista que o autor é
empresário, e não trouxe qualquer elemento para corroborar a alegada
hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Diante de tais circunstâncias, é de rigor o indeferimento do
pedido de gratuidade, ficando ressalvada que a interposição de eventuais outros
recursos, inclusive a oposição de embargos declaratórios, estará condicionada ao
prévio recolhimento do preparo deste agravo.
II) Superada essa questão, não se vislumbra, por ora, os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada.
Isso porque, o autor pretende que a corré “Gran Coffee”
seja compelida a depositar na conta bancária daquele, ou em conta judicial, as
parcelas vincendas relativa ao “contrato de compra e venda de ativos e outras
avenças”, firmado em 23/01/2018, entre a “Fast Gourmet Comércio de Alimentos
Ltda. EPP.” (vendedora) e a corré “Gran Coffee Comércio Locação e Serviços
S/A.” (compradora), copiado às fls. 29/80 dos originais.
Ocorre, todavia, que a credora daquele contrato é a pessoa
jurídica “Fast Gourmet Comércio de Alimentos Ltda. EPP”, que não se confunde
com a pessoa dos sócios, e que sequer é parte da presente demanda.
Além disso, não se pode perder de vista que, em
23/02/2018, um mês após o “contrato de compra e venda de ativos e outras
avenças”, o autor cedeu suas cotas sociais na “Fast Gourmet” para o corréu
Eduardo, a título gratuito, conferindo “ampla quitação em relação a todas e
quaisquer obrigações e direitos relativos ao período em que figurou como sócio
da Sociedade” (fls. 19/28 dos originais).
E ainda que a troca de conversas via whatsapp, às fls.
86/89 dos originais, traga elemento indiciário de que, apesar da quitação integral
pela cessão das cotas, haveria um suposto ajuste entre os ex-sócios Fernando
(autor) e Eduardo (réu) de posterior apuração de haveres (em 24 meses, conforme
fls. 86), não há como se verificar, em sede de cognição sumária, a existência de
efetivo crédito em favor do autor/agravante a ser pago pela “Fast Gourmet”, que,
repita-se, sequer é parte do feito.
Anota-se, ademais, a existência de outra sócia da “Fast
Gourmet”, Patricia Helena Baldacci, com 0,001% das cotas sociais (fls. 20 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
originais), que também não é parte da demanda.
III) Diante de todos esses fundamentos, não há como ser
deferida a tutela provisória pretendida pelo agravante, sendo recomendável
aguardar o regular processamento do feito na origem e a oportunidade de exercício
do contraditório para colheita de mais elementos de convicção.
Portanto, é o caso de negar provimento ao agravo, ficando
ressalvado que a interposição de eventuais outros recursos, inclusive a oposição de
embargos declaratórios, estará condicionada ao prévio recolhimento do preparo
deste agravo.
Isso
posto,
nega-se
provimento
ao
agravo
de
instrumento, com ressalva.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)